Tribunal: TJSP
Processo: 2012495-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Liquidação de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo e determinou o prosseguimento da liquidação. Inconformismo. Descabimento. Contrato sujeito à Lei no 9.514/97. Consolidação da propriedade após a procedência da ação revisional proposta pelo devedor

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Liquidação de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo e determinou o prosseguimento da liquidação. Inconformismo. Descabimento. Contrato sujeito à Lei no 9.514/97. Consolidação da propriedade após a procedência da ação revisional proposta pelo devedor fiduciante. Embora extinto o contrato e consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, permanece o interesse processual do devedor fiduciante na apuração de eventuais diferenças ou ressarcimento decorrente do reajuste indevido do saldo devedor. Incorreção na aplicação do índice de correção monetária já foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Possível existência de saldo credor em favor do devedor fiduciante poderá embasar futuras ações de ressarcimento. Art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97. Prosseguimento da liquidação de sentença com a realização de perícia. Decisão mantida. Recurso improvido.